Tribunal: TJDFT
Processo: 0741104-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA 0723087-35.2024.8.07.0000. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, o agravante alega inexistirem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença que condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, devendo o cumprimento prosseguir normalmente.
2. Nos termos do art. 969, do CPC: A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
3. Como bem constou na decisão que não concedeu a liminar na Ação Rescisória os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado não havendo de se falar em suspensão das liquidações/execuções.
4. Recurso conhecido e provido.